Tribunal: TJSP
Processo: 0060616-68.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ção do julgamento, caso não concretizado ou descumprido o acordo.
(TJSP; Apelação Criminal 0060616-68.2012.8.26.0050; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:

Furto qualificado continuado - Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Norma penal posterior mais benéfica – Necessidade de nova oportunidade para a ré, se quiser, confessar – Determinação de retorno dos autos, para complementação do julgamento, caso não concretizado ou descumprido o acordo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0060616-68.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENISE DE
JESUS CROCIATTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: converteram o
julgamento em diligência para aplicação do disposto no art. 28-A do Código de
Processo Penal. Não se concretizando ou sendo descumprido o acordo de não
persecução penal, retornem os autos para julgamento do recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060616-68.2012.8.26.0050 -Voto no 40.728
2
APELAÇÃO No 0060616-68.2012.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 40.728
Furto qualificado continuado - Acordo de não persecução penal
Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP Norma penal posterior
mais benéfica Necessidade de nova oportunidade para a ré, se
quiser, confessar
Determinação de retorno dos autos, para
complementação do julgamento, caso não concretizado ou
descumprido o acordo.
Denise de Jesus Crociatti foi condenada pela MMa. Juíza de Direito
da 22a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
no valor mínimo unitário, substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 100 UFESPs, como incursa no art. 155, § 4o, II, por dezenove
vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.
Irresignada,
busca
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pede fixação das penas-base nos patamares mínimos e redução do
valor da prestação pecuniária.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 226/228), a D. Procuradoria da
Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
De rigor a conversão do julgamento em diligência para os fins do art.
28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/19.
Estabelece o “caput” do referido dispositivo que, “não sendo caso de
arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro)
anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, mediante as condições
arroladas nos incisos. E, conforme previsto no art. 28-A, § 13, “cumprido integralmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060616-68.2012.8.26.0050 -Voto no 40.728
3
acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de
punibilidade”.
Observe-se que, conquanto alterado o estatuto processual, a
inovação também possui natureza de direito material e beneficia a ré. Logo, deve
retroagir, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal.
No caso, nada impede a medida.
Além de ausentes os óbices do art. 28-A, § 2o, do CPP, trata-se de
crime praticado sem violência ou grave ameaça, com imposição de reprimenda inferior ao
limite legal, e tudo indica que necessário e suficiente o acordo para reprovação e
prevenção da conduta.
Importante também ressaltar que a suspensão da Lei 13.964/19,
determinada cautelarmente na ação direta de inconstitucionalidade no 6.298, não atinge o
art. 28-A do CPP.
Quanto à confissão, pressuposto do acordo, deve-se garantir à
acusada a oportunidade de agora oferecê-la, intimando-a especificamente para tanto. A
mera consideração da postura já adotada, quando a rendição não tinha os atuais efeitos,
representa negativa à retroação da norma penal mais benéfica.
Vale lembrar que, quando entraram em vigor, os institutos
despenalizadores da Lei 9.099/95 foram aplicados aos processos em andamento.
Nenhum motivo para se proceder de maneira diferente no presente contexto.
Pois bem, caso o acordo não se concretize ou seja descumprido,
devem os autos retornar a este Tribunal para apreciação do apelo.
Frente ao exposto, de ofício, converte-se o julgamento em diligência
para aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060616-68.2012.8.26.0050 -Voto no 40.728
4
concretizando ou sendo descumprido o acordo de não persecução penal, retornem os
autos para julgamento do recurso.
VICO MAÑAS
Relator